Tribunal: TJES
Processo: 0007131-24.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007131-24.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração e a segunda inerente à aplicação da penalidade, nos termos dos artigos 265 c/c artigos 280 a 282 do CTB.

2.
Consoante se infere do art. 17 da Resolução nº 182/2005, aplicada a penalidade, a autoridade notificará o infrator para interpor recurso ou entregar sua CNH no órgão de registro da habilitação, até a data do término do prazo constante na notificação.

3.
São duas as notificações necessárias: a de instauração do processo administrativo, e a que aplica a penalidade e oportuniza a parte a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso.

4.
Não recebida notificação sobre o auto de infração lavrado em desfavor do apelado, e posterior notificação da instauração do processo e notificação da aplicação de sanção, não restam dúvidas de que este sequer teve conhecimento acerca da imposição da penalidade.

5.
O art. 19 da Resolução nº 182/05 do CONTRAN é claro no sentido de que, mantida a penalidade pelos órgãos recursais, deve o infrator ser notificado para entregar a CNH, providência sem a qual, nos termos do art. 24 do mesmo diploma normativo, não se pode anotar qualquer restrição no prontuário do condutor.

6.
Tanto a pretensão punitiva quanto a executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir prescrevem em 05 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo (Resolução nº 182/2005).

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007131-24.2014.8.08.0006

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a r. sentença de fls. 127/130-v que, nos autos da
ação ordinária com pedido liminar
ajuizada por
CARLOS MAGNO FERREIRA
, julgou

procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“(...) Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e DECLARO A NULIDADE do AIT nº PM2719034-1, relativo ao PA nº 51773902 e decorrente do exame de alcoolemia nº 0022152. CONDENO o requerido a adotar todos os atos necessários às devidas comunicações dos demais órgãos competentes do Sistema Integrado de Trânsito. EXTINGO O PRESENTE PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (...)”

Em suas razões, às fls. 145/149, a entidade autárquica sustenta que
(i)
a legalidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) deve ser reconhecida, com a manutenção de seus efeitos/penalidades;
(ii)
a ausência de notificação do bloqueio somente afeta o processo administrativo, possibilitando que novos atos válidos sejam produzidos; e
(iii)
não há ocorrência da prescrição quinquenal.

Em sede de contrarrazões, ao ID nº 7246611, o apelado aduz que “
a doutrina e jurisprudência são uníssonas ao entender que a falta de notificação ao administrado acerca da suspensão de sua CNH, implica em nulidade do procedimento administrativo
”.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem,
CARLOS MAGNO FERREIRA
ajuizou a
ção ordinária com pedido liminar
em face da autarquia estadual, ora apelante, onde aduz que ao transitar pela ES-010 para seu local de trabalho, foi parado em uma
blitz
. Ao realizar a entrega de sua CNH, a Polícia Rodoviária Estadual constatou que esta estava suspensa, fato que era desconhecido pelo autor.

Em razão disto, pugnou liminarmente pela liberação de sua Carteira de Habilitação. No mérito, requer a anulação do Auto de Infração nº 27190934-1 e que seu registro seja julgado insubsistente, por inconsistência e irregularidade e, via de consequência, seja anulado o Auto de Infração nº 30194891-1.

Após o regular deslinde da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, por meio da qual entendeu o magistrado
a quo
que “
no tocante à tripla notificação, isto é, notificação do auto de infração e, posteriormente, notificação da instauração do processo e notificação da aplicação da sanção, verifico que assiste razão ao requerente, posto que os espelhos apresentados às fls. 86/87 não se prestam a comprovar sua efetiva expedição
”.

Além disso, “
com a nulidade reconhecida, por certo, tem-se que, embora existentes elementos que permitiriam a conclusão de que, de fato, houve a infração de trânsito, o poder público não pode mais perseguir o requerente em razão desses fatos, posto que prescrita a pretensão punitiva, uma vez que não foram atendidos os marcos interruptivos da Resolução CONTRAN nº 182/2005 (...)
”.

Pois bem.

O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração e a segunda inerente à aplicação da penalidade, nos termos dos artigos 265 c/c artigos 280 a 282 do CTB:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.

Não obstante, cumpre ressaltar que, segundo a Resolução nº 182/2005 do CONTRAN, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).

Prevê o art. 10 da citada resolução que, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa.

Além do mais, consoante se infere do art. 17 da Resolução nº 182/2005, aplicada a penalidade, a autoridade notificará o infrator para interpor recurso ou entregar sua CNH no órgão de registro da habilitação, até a data do término do prazo constante na notificação.

A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia, e caso a notificação não possa ser realizada em razão da desatualização do endereço do infrator no RENACH, a notificação devolvida por desatualização de cadastro será considerada válida para todos os efeitos legais (art. 10, §§ 1º, 2º e 5º).

Desse modo, são duas as notificações necessárias: a de instauração do processo administrativo,
e a que aplica a penalidade e oportuniza a parte a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso
.

Não é outra a orientação jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que a infração gravíssima, na hipótese, foi cometida antes do interregno de 01 (um) ano para ser conferida a CNH definitiva, o que autoriza o cancelamento da permissão para dirigir, por força da regra do artigo 148, §3º, do CTB. Também é sabido que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o cancelamento da permissão para dirigir dispensa a instauração de processo administrativo, pois a expedição de CNH definitiva é mera expectativa de direito do candidato e a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos para tanto se dá de forma objetiva.
Ocorre que, referida dispensa não se aplica à imputação da infração de trânsito em si, tendo em vista o que prelecionam os artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula nº 312 do c. STJ, de modo que a validade da autuação da infração de trânsito pressupõe o envio idôneo
tanto da notificação de autuação quanto da notificação de penalidade
.
2. In casu, a notificação da autuação foi enviada por carta com aviso de recebimento, mas esta foi devolvida com a informação outros. Com o retorno desta informação, desde logo foi emitido edital de autuação publicado no Diário Oficial do Município.
Não consta dos autos a comprovação de que foram efetivadas três tentativas frustradas de notificação do apelado pelos Correios.

Sequer foi juntada a cópia do Aviso de Recebimento devolvido, com eventuais dias e horários do cumprimento infrutífero da diligência (art. 10, §1º e §2º, da Resolução CONTRAN nº 182/2005).
Por outro lado, a notificação para aplicação da penalidade foi entregue na primeira tentativa realizada. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126292, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Compulsando os autos, em que pese os “espelhos” juntados pelo DETRAN em sua defesa, estes não se prestam para comprovar efetiva expedição, isso porque necessária a juntada do Aviso de Recebimento enviado.

Não obstante, verifico que o endereço do requerente no cadastro encontra-se equivocado, eis que nos documentos preenchidos à mão por este, o número de sua moradia é “901”, sendo que nos dados contidos no cadastro consta o número “910”.

Diante disto, não recebida notificação sobre o auto de infração lavrado em desfavor do apelado, e posterior notificação da instauração do processo
e notificação da aplicação de sanção
, não restam dúvidas de que este sequer teve conhecimento acerca da imposição da penalidade.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício:

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE ACARRETOU NA PENALIDADE DE REINICIAR O PROCESSO DE HABILITAÇÃO. PERMISSIONÁRIO.
AR DE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDO COMO “NÚMERO INEXISTENTE”. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO VERIFICADA
. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO ENDEREÇO CORRETO DO AUTOR. NÃO COMPROVADA CIÊNCIA DO AUTOR PARA RETIRADA JUNTO AO CORREIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NA FORMA PREVISTA NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 404/2012. ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 424/2012. AMBAS CERCEAMENTO DE DEFESA. DO CONTRAN.
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES.
RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000822-08.2018.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 12.04.2019).

(TJ-PR - RI: 00008220820188160108 PR 0000822-08.2018.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 12/04/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/04/2019).

__________________________

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÃO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIVA DURANTE A PPD. A
LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA PENALIDADE DE TRÂNSITO IMPOSTA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO CADASTRO DO DETRAN/PR. DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE A CORRESPONDÊNCIA AGUARDAVA RETIRADA NO CORREIO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002280-45.2014.8.16.0126 - Palotina - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 01.03.2018).

(TJ-PR - RI: 00022804520148160126 PR 0002280-45.2014.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 01/03/2018, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/03/2018)

Outrossim, o art. 19 da Resolução nº 182/05 do CONTRAN é claro no sentido de que, mantida a penalidade pelos órgãos recursais, deve o infrator ser notificado para entregar a CNH, providência sem a qual, nos termos do art. 24 do mesmo diploma normativo, não se pode anotar qualquer restrição no prontuário do condutor, senão vejamos:

Art. 19.
Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito notificará o infrator, utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Resolução, para entregar sua CNH até a data do término do prazo constante na notificação, que não será inferior a 48 (quarenta e oito) horas,
contadas a partir da notificação
, sob as penas da lei.

Art. 24.
No curso do processo administrativo de que trata esta Resolução
não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator
, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra unidade da Federação,
até a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.

Destarte, considerando que não há qualquer prova de que o autor foi devidamente notificado de todas as fases necessárias do processo administrativo, a declaração de nulidade da restrição então lançada – e de todas decorrentes dela – é medida que se impõe.

No tocante à prescrição, ressalto que, conforme a legislação supramencionada, tanto a pretensão punitiva quanto a executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir prescrevem em 05 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, vejamos:

Art. 22.
A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.

Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.

Art. 23.
A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.

Evidenciada a nulidade do procedimento administrativo, e considerando que a ocorrência se deu no dia 24/03/2007, cristalina a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta pela instância
a quo
para R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Com o relator